Tribunal: TJDFT
Processo: 0740785-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ESPÓLIO. PENHORA DINHEIRO EM CONTA DO HERDEIRO. RESTRIÇÃO DE VEICULO EM NOME DO DE CUJUS. ALIENAÇÃO ANTERIOR À MORTE. EXECUÇÃO EM NOME DOS HERDEIROS. RECURSO IMPROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que revogou a penhora de dinheiro depositado nas contas bancárias do único herdeiro da executada (Executada), bem como determinou ao Distrito Federal que indicasse outros bens à penhora, vez que segundo a alegação feita pelo herdeiro, o veículo objeto de constrição fora alienado e não se sabe o paradeiro.
2. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo para que se mantenha a penhora sobre a conta corrente do herdeiro, o Juízo de origem já expediu oficio ao banco para que restitua o dinheiro bloqueado (ID 108368787, processo de origem), o que inviabiliza o atendimento do pleito do Agravante. Da mesma forma, conforme diligencia do Oficial de Justiça (certidão de ID 108527910, processo de origem), o veículo não está na posse do herdeiro e já foi negociado com terceiros, o que afasta a viabilidade prática da medida de restrição via RENAJUD.
3. Aos credores do autor da herança, é facultada, antes da partilha dos bens, a habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento de ação em face do espólio. Entretanto, se já ultimada a partilha, o condomínio dos bens que outrora pertenciam ao de cujus, devidamente transmitidos com o seu falecimento aos herdeiros, restará discriminado e especificado, de modo que eventual ação de cobrança ou execução só será cabível em face dos beneficiários da herança de forma pro rata, vez que afastada a solidariedade entre os herdeiros, que, em todo caso, responderão até o limite de seus quinhões.
4. Isso por que o texto do art. 1.792 do CC, proíbe que os herdeiros respondam por encargos superiores às forças da herança. Outra norma que reforça esse entendimento é o art. 796 do CPC c/c art. 1.997 do CC, no qual fica claro que é o espólio (bens do falecido) que responde por suas dívidas e que, após a partilha (divisão do patrimônio), os herdeiros respondem apenas pela parte que receberam. Assim, havendo informação nos autos de que o Espólio Executado possui apenas um único herdeiro e que o mesmo providenciou a lavratura de Escritura Pública de Inventário e Partilha Extrajudicial, eventual execução deve ser redirecionada para o mesmo, nos termos da lei.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários sucumbenciais, vez que não estabelecidos na origem.